Tribunal: TJDFT
Processo: 0734212-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REGRESSÃO AO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Compete ao Juízo da Execução decretar a regressão do regime, com a transferência para regime mais rigoroso, nas hipóteses de prática de falta grave pelo apenado, a teor do disposto no artigo 118, inciso I, da Lei 7.210/1984.

2. A violação dos deveres assumidos pelo beneficiado com a prisão domiciliar humanitária, mediante monitoração eletrônica, permite a regressão de regime, conforme artigo 146-C, parágrafo único, inciso I, da Lei de Execuções Penais.

3. Visto que o recorrente se encontrava no regime semiaberto quando houve a regressão, correta sua inserção no regime fechado, não havendo falar que, hipoteticamente, já teria alcançado os requisitos objetivos e subjetivos para progredir ao regime aberto e, portanto, a regressão teria que ser do regime aberto para o semiaberto, inclusive porque eventual análise neste sentido implicaria em supressão de instância.

4. Recurso desprovido.